Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DUAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TIPO PENAL DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS VENDER E TRAZER CONSIGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e trazia consigo porções de cocaína, indicando a comercialização e difusão ilícita.

2. Os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas. Conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
3. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, porque não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorrem em um mesmo contexto e predominantemente com a mesma natureza da droga.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.